Tribunal: CARF
Processo: 13886.001660/2002-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.001660/2002-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.348 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
DEPÓSITO DE TECIDOS FATEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A
QUO.
Uma vez afastada a questão da decadência do direito da contribuinte a
formalizar o pedido de restituição do crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ e CSLL, deve-se retornar os autos à instância a quo para apreciar as
alegações que foram lançadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
supressão de instância e lesão ao direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade da decisão recorrida determinando o retorno dos autos à instância a quo para que
profira nova decisão, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001660/2002-10
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001660/2002-10

Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER formulado em
12/12/2002 por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou crédito perante a União em
razão de saldos negativos e pagamentos indevidos de IRPJ e CSLL no montante original de R$
183.154,76, conforme demonstrado abaixo:

Origem do crédito
Valor do crédito
A
Saldos negativos de CSLL (anos-calendários 1993 a
1995)
R$ 41.804,73
B
Pagamentos indevidos de estimativa de CSLL (cód.
2484)
em
29/02/1996,
29/03/1996,
30/12/1996,
31/01/1997
R$ 23.131,02
C
Pagamento indevido de IRPJ – ajuste anual (cód. 2430)
em 31/07/1997
R$ 901,61
D
Pagamentos indevidos de estimativa de IRPJ (cód.
2362) em 30/06, 31/07, 29/08, 30/09, 31/10, 28/11 e
30/12/1997
R$ 87.427,04
E
Pagamentos indevidos de estimativa de CSLL (cód.
2484) em 28/02, 30/09, 31/10, 28/11 e 30/12/1997
R$ 25.518,43
F
Saldo negativo em 1999 (estimativa cód. 2362 mais
IRRF)
R$ 3.576,03
G
Pagamento indevido de CSLL (cód. 2372) em
26/02/1999
R$ 795,90

Total
R$ 183.154,76

Os créditos em questão foram utilizados em diversas Declarações de
Compensação, conforme relatado pela autoridade fiscal no Despacho Decisório DRF/PCA no
1526, de 24/10/2007:
Trata-se de processo contendo Declaração de Compensação, formulada nos termos da
IN SRF 210/2002, e visa extinguir créditos tributários representados por débitos de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constantes 'nas declarações de compensação dos processos 13836.000059/2003-82,
13886.000206/2003-14,
13886.000274J2003-
83,
13886.000451/2003-21,
13886.000585/2003-42 e 13886.000697/2003-01, e nas DCOMP eletrônicas:
37525.77117.120603.1.3.02-5047,
00148.07059.120603.1.3.03-4966,
01535.53549.150703.1.3.02-1547,
08740.85978.140803.1.3.02-0656,
30102.71956.150903.1.3.02-5812,
05571.75531.151003.1.3.02-8091,
28044.37560.141103.1.3.02-7400 e 03619.42945.151203.1.3.02-1036.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001660/2002-10

Os débitos declarados foram transferidos para este processo.
No mencionado Despacho Decisório, a autoridade fiscal reconheceu parcialmente
o direito creditório pleiteado e homologou parte das compensações declaradas.
Os créditos reconhecidos pela autoridade fiscal estão demonstrados na tabela
abaixo:

Origem do crédito
Valor do crédito
Valor reconhecido
(despacho decisório)
A Saldos negativos de CSLL (anos-calendários 1993 a 1995)
R$41.804,73
R$0,00
B Pagamentos indevidos de estimativa de CSLL (cód. 2484) em
29/02/1996, 29/03/1996, 30/12/1996, 31/01/1997
R$23.131,02
R$0,00
C Pagamento indevido de IRPJ – ajuste anual (cód. 2430) em
31/07/1997
R$901,61
R$0,00
D Pagamentos indevidos de estimativa de IRPJ (cód. 2362) em
30/06, 31/07, 29/08, 30/09, 31/10, 28/11 e 30/12/1997
R$87.427,04
R$87.427,04
E Pagamentos indevidos de estimativa de CSLL (cód. 2484) em
28/02, 30/09, 31/10, 28/11 e 30/12/1997
R$25.518,43
R$6.498,47
F Saldo negativo em 1999 (estimativa cód. 2362 mais IRRF)
R$3.576,03
R$3.576,03
G Pagamento indevido de CSLL (cód. 2372) em 26/02/1999
R$795,90
R$795,90
Total
R$183.154,76
R$98.297,44

Na apreciação dos créditos, a autoridade fiscal asseverou que os créditos tratavam
de saldos negativos e assim iriam ser tratados. Em apertada síntese, apontou as seguintes razões
para o não reconhecimento total ou parcial dos créditos pleiteados:
A- Saldos negativos de CSLL (anos-calendários 1993 a 1995) – valor R$
41.804,73: estes créditos estariam decaídos no momento da entrega do PER.
B- Pagamentos indevidos de estimativa de CSLL (cód. 2484) em 29/02/1996,
29/03/1996, 30/12/1996, 31/01/1997 – valor R$ 23.131,02: as estimativas de CSLL no valor de
R$ 23.131,02 teriam sido utilizadas no ajuste anual. Ademais, a utilização de saldo negativo
de CSLL de períodos anteriores não se prestaria a formar novo saldo negativo, mas apenas zerar
o valor do tributo a pagar, conforme a seguinte tabela:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001660/2002-10

C- Pagamento indevido de IRPJ – ajuste anual (cód. 2430) em 31/07/1997 –
valor R$ 901,61: este pagamento destinava-se à quitação o imposto devido no ajuste em
31/12/1996 e, portanto, estaria decaído.
E- Pagamentos indevidos de estimativa de CSLL (cód. 2484) em 28/02, 30/09,
31/10, 28/11 e 30/12/1997 – valor R$ 25.518,43: as estimativas no valor de R$ 25.518,43 foram
confirmadas pela fiscalização, entretanto, compõem o montante total de estimativas levadas
ao ajuste anual. Desta forma, restou apenas um saldo negativo no valor de R$ 6.498,47,
conforme tabela abaixo:

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
primeira instância que resume as alegações da manifestante:
Cientificada do Despacho Decisório, em 23/11/2007 (fl. 166-verso), a contribuinte
ingressou, em 19/12/2007, com a manifestação de inconformidade de fls. 167/186, na
qual alega, em síntese, que:
a) até a promulgação da IN SRF n" 210/2002 vigorava para efeito de compensação o
disposto no inciso II do § 1° do artigo 6° da Lei n° 9.430/96;
b) para efeitos de decadência ou prescrição era aplicada a regra prescricional prevista no
Decreto n° 20.910/32;
c) não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no
pagamento da divida, considerada liquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar c apura-Ia;
d) sem qualquer dúvida a natureza jurídica do lançamento tributário do imposto de
renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro liquido é por homologação;
e) nos tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, a decadência do
direito de constituir o crédito tributário se rege pelo artigo 150, §4°, do Código
Tributário Nacional;
f) disserta que esse é o entendimento do Conselho de Contribuintes, da jurisprudência e
da doutrina;
g) foi com base na legislação citada que a empresa fez suas compensações, ou seja, os
saldos credores e/ou negativos apurados nos anos-calendário de 1993, 1994 e 1995;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001660/2002-10

h) dos saldos negativos de CSLL, ocorridos neste período, restou um saldo de R$
41.804,73;
i) dos pagamentos indevidos de CSLL em 1996, restou R$ 23.131,02; e em 1997, R$
25.518,43;
j) dos pagamentos indevidos de 1RPJ de 1996, restou o valor de R$ 901,61;
k) esses valores que compõe o pedido de restituição, protocolado em 13/12/2002, estão
sendo considerados improcedentes, por estar decaído o direito de fazê-lo, em razão do
transcurso do prazo superior a cinco anos contados da ocorrência do saldo negativo;
I) ocorre que o IRPJ c a CSLL são tributos sujeitos a lançamento por homologação que
até 08/06/2005, antes da vigência da Lei Complementar no 118/05, estão contemplados
com a sistemática dos cinco mais cinco, ou seja, prazo de dez anos para a sua
decadência;
m) os saldos negativos de 1993/1994/1995 só estariam prescritos em 2003/2004/2005,
sendo que em 12/06/2003. foi compensado o saldo final do pedido de restituição;
n) resta, portanto, considerar procedente o valor total do pedido de restituição,
protocolado em 13/12/2002, e se anular o lançamento efetuado pela Receita Federal;
o) cita várias ementas do STJ sobre prazo de decadência ou prescrição nos lançamentos
por homologação (tis. 172/185). Ao final, requer que seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 14-
25.273 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO,
ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1999
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O legislador complementar interpretou (Lei Complementar n° 118, de 2005), com
efeitos pretéritos, que a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado, de sorte que o
direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou indevidamente
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data desse evento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1999
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
manifestação de inconformidade é o marco para apresentação de provas e alegações
com o condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal, consideradas as
exceções previstas no estatuto processual tributário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela contribuinte.
Solicitação Indeferida
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001660/2002-10

Em suma, a autoridade julgadora de piso apresentou como razão de decidir a
ocorrência da decadência do direito de repetição, conforme se verifica no seguinte excerto:
À luz do exposto, reputa-se, quanto ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
1995, incidente a decadência do direito de repetir, já que o pedido foi aviado em
13/12/2002, portanto, após 1° de janeiro de 2001; no que diz respeito aos demais
pagamentos, ocorridos especificamente em 29/02/1996, 29/03/1996, 30/12/1996,
31/01/1997, 28/02/1997, 31/03/1997, 30/09/1997, 31/10/1997 e 28/11/1997, igualmente
transcorreu o prazo qüinqüenal do perecimento do direito de repetir, vez que todos são
anteriores à data de 13/12/1997 (arts. 165,I, c/c o art. 168,1, ambos do CTN, de 1966, e
LC no 118/2005, art. 3').
A DRJ/RPO registrou que a autoridade fiscal apontou outras razões para o
indeferimento parcial dos créditos, entretanto, no seu entendimento, a manifestante não teria
impugnado tais matérias, conforme se pode perceber no trecho abaixo:
Há que se esclarecer que não houve na manifestação de inconformidade apresentada, à
exceção da alegação da não ocorrência da decadência, qualquer questionamento quanto
ao não reconhecimento pela autoridade fiscal do indébito pleiteado.
Em relação a este procedimento, efetuado pela autoridade fiscal na revisão da apuração
do direito creditório, reputa-se matéria incontroversa. A postulante não contestou
expressamente o indeferimento do direito creditório, reconhecendo tacitamente a
licitude do feito. Assim dispõe o Decreto ri° 70.235 (PAF), de I 972, art. 17:
1i ''Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnaine".
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- inicialmente, a contribuinte resumiu os fundamentos jurídicos utilizados pela
fiscalização para o indeferimento dos créditos nos seguintes termos:
1.3 - Como se pode observar, são dois os fundamentos jurídicos alegados pela
fiscalização, para indeferir a compensação:
1.3.1 - decadência, quanto às letras "A" e "C"; e
1.3.2 - impossibilidade do aproveitamento, para compensação, de saldos negativos não
compensados em exercícios anteriores "B" e "E".
- após o delineamento da questão jurídica posta, a contribuinte asseverou que a
instância de piso não enfrentou parte da alegação lançada na manifestação de inconformidade e
que enfrentaria o fundamento mencionado no item 1.3.2 acima transcrito. Cito suas palavras:
2.1 - O delineamento da matéria jurídica faz-se necessário, diante do equivoco e da
contradição existente no aresto recorrido ( à fl. 195 ) , para se reportar à regra do art. 17
do Dec. 70.235/72:
"Há que se esclarecer que não houve na manifestação de inconformidade apresentada, à
exceção da alegação da não ocorrência da decadência, qualquer questionamento quanto
ao não reconhecimento pela autoridade fiscal do indébito pleiteado."
2.2 - Data maxima venia sempre, tal equivocada assertiva contradiz o próprio relatório
(à fl. 191 ), verbis:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001660/2002-10

"Cientificada do Despacho Decisório, em 23/11/2007 (fl. 166-verso), a contribuinte
ingressou, em 19/12/2007, com a manifestação de inconformidade de fls. 167/186, na
qual alega, em síntese, que: a) até a promulgação da IN SRF n° 210/2002 vigorava
para efeito de compensação o disposto no inciso II do 5 1° do artigo 6° da Lei n°
9.430/96;"
2.3 - Lamentavelmente, esse primeiro fundamento não foi apreciado pela DRFJ-
Ribeirão Preto, apesar do alerta lançado pela empresa, ao se reportar à Instrução
Normativa SRF n° 210, de 30-9-2002, na declaração de inconformidade ( às fls. 167-
186 ).
- quanto ao mérito, a contribuinte passou a desenvolver a alegação que a
DRJ/RPO teria deixado de apreciar. Reproduzo excerto que resume a matéria:
2.9 - Afastando-se da legislação vigente àquela época, a decisão de fls. 152-158
reportou-se ao art. 26 da 1N-SRF 600/2005, para repelir a pretensão da contribuinte.
Isso é o que se pode depreender do texto às fls. 153-154, que não explicita se estaria ou
não aplicando retroativamente a regra da parte final do 1° do art. 26 da IN-SRF
600/2005, diante das DCOMPs apresentadas por formulário.
2.10 - De qualquer forma, é importante assinalar que o procedimento de compensação
previsto na IN-SRF 210/2002 adotava como matriz a regra do art. 74 da Lei n° 9.430, de
27-12- 1996, com a redação determinada pelo art. 49 da Medida Provisória n° 66, de
29-8-2002.
- no que tange à decadência, a contribuinte defendeu a aplicação da tese do prazo
de 10 anos (5 + 5). Trago à colação parte da peça recursal que resume a matéria:
3.1 - Sobre questão pertinente a decadência, o acórdão recorrido adotou equivocada
premissa de que o art. 3o da Lei Complementar 118/05 teria natureza interpretativa, ao
dispor sobre o art. 168, inc. I do CTN, para refutar a sistemática do prazo decadencial de
dez anos ( 5+5 ).
3.2 - Tal entendimento, data maxima venia sempre, não encontra respaldo diante da
orientação jurisprudencial firmada, à unanimidade, pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nos Embargos
de Divergência em Recurso Especial n° 644.736-PE, Relator o Exmo. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, ocorrido no dia 6-6-2007.
Ao final, pediu o provimento do recurso.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001660/2002-10

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade da decisão de piso.
Conforme relatado acima, a recorrente alegou que a autoridade julgadora de
primeira instância deixou de analisar sua alegação relativa ao direito a compensar os saldos
negativos de IRPJ e CSLL de períodos anteriores segundo a sistemática do artigo 74 da Lei n°
9.430/1996, com a redação determinada pelo art. 49 da Medida Provisória n° 66, de 29-8-2002
(posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002).
De acordo com a argumentação da recorrente, a falta de apreciação da alegação
lançada na manifestação de inconformidade redundaria em nulidade da decisão de piso conforme
disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, mas esta poderia ser superada com o provimento
do recurso no mérito consoante § 3o do dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)

Inicialmente, para apreciar a alegação da recorrente, penso ser necessário
reproduzir o trecho da decisão de piso em que a autoridade julgadora a quo apresentou seu
entendimento acerca das matérias não impugnadas pela contribuinte:
Ademais, ainda que superada a questão relativa à decadência, cumpre observar que o
despacho decisório indeferiu o pleito com base em outros fundamentos, quais sejam:
a) quanto ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1996
"O saldo negativo de CSLL indicado na D1PJ/98 no valor de R$ 51.493,80, não
procede, eis que resultante do lançamento do valor de R$ 71,879,13 no ajuste anual, O
valor correto a lançar no ajuste anual, deve-se limitar ao valor suficiente para liquidar
a CSLL apurada, no caso RS 20.385.33.
O saldo negativo de exercidos anteriores, seja de IRPJ ou de CSLL, quando não
aproveitados para a compensação das estimativas mensais apurados em períodos
subseqüentes devem ser objeto de restituição. nos lermos do §1" do Art. 6' da Lei no
9.430/96.
[...]
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001660/2002-10

Assim. não procede a pretensão da empresa de quer utilizar as pagamentos mensais de
CSLL efetuados em 1996".
...
b) quanto ao pagamento indevido do IRPJ (código: 2430)
“O código de receita 2430 é utilizado para o recolhimento do saldo de IRPJ apurado
no ajuste anual. No Caso em comento, porquanto o pagamento tenha ocorrido em
31/03/97. aquele pagamento se destina à liquidação do saldo de imposto apurado em
31/12/96, cujo valor é de RS 18.160.47. Conforme indicado no extrato de DIRPJ/97 às
fls 97".
c) quanto ao pagamento indevido de CSLL do ano-calendário de 1997
"No que se refere ao crédito da CSLL do ano-calendário de 1997 foiconstatada
divergências no valor do saldo negativo,conforme abaixo demonstrado.
(...)
O extrato de fls. 133 confirma o recolhimento de CSLL no curso do ano-calendário,
cujo montante alcança somente RS 25.518.43, que levado ao ajuste anual em 31/12/97
resulta em saldo negativo de RS 6.498,47.
Vale lembrar que as Fichas de apuração anual do IRPJ e da CSLL, da DIPJ, não são
instrumentos hábeis Para indicar as existência de saldos negativos de exercícios
anteriores. Caso existam tais saldos, o seu tratamento deve obedecer ao disposto no
Art. 6o da Lei 9.430/96".
Há que se esclarecer que não houve na manifestação de inconformidade apresentada, à
exceção da alegação da não ocorrência da decadência, qualquer questionamento quanto
ao não reconhecimento pela autoridade fiscal do indébito pleiteado.
Em relação a este procedimento, efetuado pela autoridade fiscal na revisão da apuração
do direito creditório, reputa-se matéria incontroversa. A postulante não contestou
expressamente o indeferimento do direito creditório, reconhecendo tacitamente a
licitude do feito. Assim dispõe o Decreto n° 70.235 (PAF), de 1972, art. 17:
[...] (grifei)
Como visto, a DRJ/RPO mencionou por duas vezes o disposto no artigo 6o da Lei
no 9.430/1996 como fundamento utilizado pela fiscalização para o indeferimento do direito
creditório que não teria sido atacado pela contribuinte. Contudo, de fato, equivocou-se a
autoridade julgadora de piso uma vez que a contribuinte havia contestado a aplicação do
dispositivo legal citado, mesmo que de forma sucinta, como se pode observar no seguinte trecho
da manifestação de inconformidade:
II. 1 - PRELIMINAR
Até a promulgação da Instrução Normativa SRF n° 210 de 30/09/2002, vigorava para
efeito de compensação o disposto no inciso II do § 1° do artigo 6° da Lei n° 9.430/96,
para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplicando-se também a Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido, por disposição no artigo n° 28 da mesma lei.
É cristalino, portanto, que a autoridade julgadora de primeira instância cometeu
um equívoco. Nesta esteira, tenho que é aplicável a hipótese de nulidade da decisão primeva ao
caso vertente. Explico.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001660/2002-10

Como se pode verificar na exposição supra, a razão de decidir adotada pela
DRJ/RPO foi a decadência do direito creditório relativo aos períodos anteriores a 12/1997 em
razão da data de entrega do PER e da DCOMP. Vale destacar, inclusive, que a contribuinte
dedicou quase toda a manifestação de inconformidade à defesa do prazo decadencial decenal.
Ora, a DRJ/RPO fundamentou adequadamente sua decisão ao expor a razão que a
levava a afastar o direito creditório. A decadência do direito, em sua opinião, era suficiente para
o indeferimento do pleito. Este entendimento encontra eco na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DO
LAUDO
DA
CONTADORIA
JUDICIAL.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão judicial, para ser fundamentada, não precisa apreciar todos os
argumentos, bastando que fundamente o entendimento adotado, mesmo que em
sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
2. A tese de necessidade de perícia contábil exigiria o reexame do contexto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial
no 575.764-MS, de 23/10/2014) – grifei.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE
COTEJO ANALÍTICO.
- Não existe omissão quando o acórdão recorrido decide todas as questões
relevantes postas para apreciação e julgamento, embora não na forma almejada
pelo agravante.
Pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não precisa apreciar
todos os argumentos da parte. Decidida a questão motivadamente, ainda que de
forma sucinta, não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC.
- Dissídio jurisprudencial não caracterizado por ausência de confronto analítico, nos
moldes legais e regimentais.
Agravo regimental improvido. (AgRG nos EDel no Agravo de Instrumento no 549.318-
RJ, de 07/02/2006)
Contudo, neste julgamento de segunda instância, é mister afastar a questão da
decadência em razão da disposição da Súmula CARF no 91, verbis:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Afastada a decadência, restaria aos julgadores de segunda instância apreciar a
outra alegação de mérito apresentada pela recorrente em face dos fundamentos apresentados pela
fiscalização para o indeferimento parcial do direito creditório.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.348 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.001660/2002-10

Entretanto, tal apreciação ocorreria de forma original nesta instância, o que, a meu
juízo, configuraria supressão de instância. A supressão de instância na apreciação das alegações
da contribuinte redundaria em cerceamento do direito de defesa da contribuinte. Neste diapasão
trago alguns precedentes:
DECADÊNCIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - TERMO INICIAL - O termo inicial
para contagem do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente, em caso de situação fática conflituosa, inicia-se a partir da data em que
o contribuinte viu seu direito reconhecido pela administração tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
Afastada, por este Conselho, a preliminar de decadência do requerimento de
restituição, devem os autos retomar à repartição de origem para apreciação do
mérito da contenda. (Acórdão no 106-12.648 da 6a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, de 21/03/2002) – grifei

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
É nula, em razão de supressão de instância, a decisão de primeiro grau que deixa de
apreciar pontos fundamentais para o deslinde da contenda apresentados na impugnação.
Decisão Recorrida Nula. (Acórdão CARF no 1401-002.114, de 18/10/2017)

Conclusão.
Diante do exposto, voto por declarar nula a decisão de piso e determinar o retorno
dos autos para novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital